Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DESCUMPRIDO. OCORRÊNCIA DE FURTO REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo correlação entre o bem vindicado e o crime de falsa comunicação de crime, correta a aplicação do art. 118, do Código de Processo Penal, visto que o feito principal não possui sentença penal com trânsito em julgado, não podendo ser restituído o veículo enquanto interessar ao processo.
2. Interessa ao processo veículo que é objeto de contrato de compra e venda descumprido por uma das partes, levando a outra parte à comunicar falsamente delito de furto na tentativa de reaver o bem em questão, porquanto há dúvidas acerca da real propriedade.
3. Apelação conhecida e desprovida.